Tribunal: TJPA
Processo: 0810024-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810024-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUAN RAYVISON TORRES DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO CONTRA POLICIAL MILITAR EM RAZÃO DA FUNÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. PLURALIDADE DE AGENTES. POSSÍVEL RETALIAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHA MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Juan Rayvison Torres de Moura, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, no qual o paciente foi preso preventivamente nos autos da Medida Cautelar nº 0805515-34.2025.8.14.0133, vinculada à Ação Penal nº 0804727-54.2024.8.14.0133, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra agente de segurança pública em razão da função (art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do CPB), bem como adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso II, do CPB). A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade dos elementos probatórios produzidos na investigação, deficiência de fundamentação da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da existência de filha menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão constritiva observa os requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do CPPB; (iii) determinar se estão presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública; (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (v) analisar o cabimento da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso VI, do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não constitui via adequada para aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da autoria delitiva, da validade de reconhecimentos, da interpretação de laudos periciais ou da força probatória dos elementos produzidos na investigação criminal.

4.

Os indícios de autoria decorrem do conjunto informativo produzido durante a investigação, especialmente das declarações do locatário do veículo utilizado na ação criminosa, das diligências policiais subsequentes e dos elementos convergentes reunidos após a identificação dos investigados.

5.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados.

6.

A investigação aponta tentativa de homicídio praticada mediante ação coordenada de diversos agentes, em via pública, com múltiplos disparos de arma de fogo direcionados contra policial militar em atividade.

7.

Os elementos informativos indicam que a ação criminosa teria sido motivada por represália à atuação funcional da vítima no combate ao tráfico de drogas, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8.

O modus operandi empregado revela elevado grau de planejamento e organização, com utilização de veículo previamente alugado, divisão de tarefas e atuação articulada entre os envolvidos.

9.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, da pluralidade de agentes, da possível vinculação à criminalidade organizada e do direcionamento da ação contra agente estatal incumbido da segurança pública.

10.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos riscos processuais e não exclusivamente pela data dos fatos investigados, especialmente quando a identificação dos envolvidos decorre do avanço das investigações.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade da ação criminosa, da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

12.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do CPPB exige demonstração de que o acusado seja o único responsável ou imprescindível aos cuidados de filho menor de 12 anos.

13.

A comprovação da existência de filha menor, desacompanhada de prova da imprescindibilidade ou exclusividade dos cuidados exercidos pelo paciente, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da autoria delitiva e da valoração dos elementos produzidos na investigação criminal.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem planejamento criminoso, atuação coordenada de diversos agentes e risco efetivo à ordem pública.

3.

A tentativa de homicídio dirigida contra policial militar em razão da atividade funcional constitui circunstância apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos riscos cautelares e não à mera proximidade temporal entre os fatos e a decretação da medida.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrado elevado grau de organização da empreitada criminosa e concreta periculosidade dos agentes investigados.

6.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do CPPB exige prova concreta de que o acusado seja o único responsável ou imprescindível aos cuidados de filho menor de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, inciso IX; CPPB, arts. 312, 315, 318, inciso VI, 319 e 647 a 667; CPB, arts. 14, inciso II, 121, §2º, incisos I, IV e VII, e 311, §2º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 753.930/SP, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 913.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JUAN RAYVISON TORRES DE MOURA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 03/03/2026, por força de decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 0805515-34.2025.8.14.0133, vinculada à ação penal nº 0804727-54.2024.8.14.0133, na qual responde, juntamente com corréus, pela suposta prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, bem como pelo delito previsto no
art. 311, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a impetração que a custódia cautelar seria desprovida de justa causa, sustentando a inexistência de indícios concretos de autoria em relação ao paciente. Alega a defesa que os elementos coligidos na investigação não seriam suficientes para vinculá-lo aos fatos apurados, destacando a ausência de reconhecimento válido, de material genético compatível, de impressões papiloscópicas e de outros elementos técnicos aptos a demonstrar sua participação na empreitada criminosa.

Sustenta, ainda, que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva estaria fundamentada em argumentos genéricos, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, em afronta ao disposto no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
e ao
art. 315 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Aduz possuir condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ser responsável pelos cuidados de filha menor de idade.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36453151).

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente foi denunciado juntamente com outros corréus pela suposta prática dos delitos narrados na exordial acusatória, tendo a prisão preventiva sido decretada após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. Informou que a denúncia foi recebida, que o paciente apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, posteriormente indeferido, e que o feito aguarda o decurso do prazo de citação por edital dos demais acusados não localizados, inexistindo intercorrência apta a comprometer a regular tramitação processual (ID 36324120).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
empregado e na necessidade de resguardar a ordem pública, não se verificando qualquer constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus (ID 37048268).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do habeas corpus.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva imposta ao paciente, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, deficiência de fundamentação da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e cabimento de prisão domiciliar.

II – DO MÉRITO

Não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, a fragilidade dos elementos informativos produzidos na investigação, a deficiência de fundamentação da prisão preventiva, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, o cabimento da prisão domiciliar. Todavia, os argumentos não merecem acolhimento.

Inicialmente, a defesa sustenta que inexistem elementos idôneos aptos a vincular o paciente aos fatos investigados, destacando a ausência de material genético compatível, de impressões papiloscópicas conclusivas, de reconhecimento pessoal válido e de elementos técnicos que demonstrem, de forma inequívoca, sua participação na empreitada criminosa.

Argumenta, ainda, que os laudos prosopográficos produzidos durante a investigação revelariam inconsistências aptas a afastar a atribuição da autoria ao paciente.

Contudo, em juízo de cognição sumária próprio das medidas cautelares, verifica-se que a prisão preventiva não foi decretada com fundamento em elemento probatório isolado, tampouco exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou em laudo pericial específico.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, os indícios de autoria decorrem do conjunto informativo produzido no curso da investigação, notadamente das declarações prestadas por Fábio Arlan Gomes Santos, locatário do veículo utilizado na ação criminosa, das diligências subsequentes realizadas pela autoridade policial, da identificação dos envolvidos a partir da dinâmica investigativa desenvolvida após sua prisão e dos demais elementos convergentes reunidos nos autos.

Nessa perspectiva, ainda que a defesa questione a robustez ou a confiabilidade de determinados elementos de prova, não se mostra possível, na estreita via do habeas corpus, promover aprofundado reexame do acervo probatório para concluir pela inexistência de autoria ou pela prevalência da tese defensiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus não constitui instrumento adequado para revolvimento probatório, sobretudo quando a pretensão demanda análise minuciosa de laudos periciais, depoimentos e demais elementos informativos produzidos durante a investigação criminal.

“(...) A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem. Inocorrência no caso em análise. 4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada
em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos
. (...)”

(STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) (G.N.)

Ademais, eventual controvérsia acerca da interpretação dos laudos prosopográficos, da validade dos reconhecimentos realizados ou da força probatória dos demais elementos produzidos deverá ser submetida ao contraditório judicial durante a instrução criminal, não sendo possível antecipar, nesta sede, juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do paciente.

Assim, ao menos para os fins cautelares exigidos pelo
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, mostram-se presentes indícios suficientes de autoria.

Também não prospera a alegação de violação aos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A defesa sustenta que a decisão constritiva estaria fundada em considerações genéricas acerca da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Todavia, a leitura do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia revela fundamentação concreta e individualizada.

Com efeito, o Juízo de origem destacou que os fatos investigados dizem respeito a tentativa de homicídio qualificado praticada mediante ação coordenada de diversos agentes, em plena via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo efetuados contra policial militar em atividade, havendo elementos indicativos de que a ação criminosa teria sido motivada por represália decorrente da atuação funcional da vítima no combate ao tráfico de drogas.

Consignou, ainda, que a dinâmica delitiva revela elevado grau de planejamento e organização, envolvendo a utilização de veículo previamente alugado para a execução do delito e a atuação articulada de diversos indivíduos.

Verifica-se, portanto, que a custódia cautelar não foi mantida com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos, aptas a evidenciar risco efetivo à ordem pública.

Não há falar, assim, em fundamentação inidônea ou em afronta ao disposto no
art. 315 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

O
periculum libertatis
encontra-se igualmente demonstrado. Segundo a imputação constante dos autos, a vítima, policial militar em atividade, teria sido surpreendida por indivíduos que desembarcaram de veículo utilizado para a execução da ação criminosa, efetuando diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

A investigação aponta, ainda, que o atentado estaria inserido em contexto de possível retaliação praticada por integrantes de organização criminosa em razão de apreensão de substâncias entorpecentes anteriormente realizada pela vítima no exercício de suas funções institucionais.

Tais circunstâncias revelam gravidade concreta acentuada, evidenciada não apenas pela natureza do delito imputado, mas sobretudo pelo modus operandi empregado, marcado por planejamento prévio, divisão de tarefas entre os envolvidos, utilização de recursos destinados a assegurar a execução do crime e direcionamento da ação contra agente estatal incumbido da segurança pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando a forma de execução do delito evidencia especial periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Dessa forma, mostra-se devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Pelas mesmas razões, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A gravidade concreta da conduta, a complexidade da ação investigada, a pluralidade de agentes envolvidos e o contexto de possível atuação vinculada à criminalidade organizada evidenciam que providências menos gravosas não seriam capazes de neutralizar os riscos processuais identificados pelo Juízo de origem.

A especial gravidade da conduta decorre também da circunstância de o atentado ter sido direcionado contra agente de segurança pública em razão de sua atuação funcional, circunstância que transcende a esfera individual da vítima e atinge diretamente a própria atividade estatal de repressão à criminalidade.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na conclusão de que a prisão preventiva constitui medida necessária e proporcional ao caso concreto.

Também não procede eventual alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar. Embora os fatos investigados remontem ao ano de 2023, observa-se que a prisão preventiva decorreu do avanço das investigações e da identificação progressiva dos envolvidos, circunstância que afasta qualquer automática perda de atualidade dos fundamentos cautelares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contemporaneidade deve ser aferida em relação à persistência do risco processual e não exclusivamente à data dos fatos investigados. Cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Por fim, não merece acolhimento o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Nos termos do
art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a concessão do benefício ao homem exige demonstração concreta de que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Nesta toada, a simples condição de genitor de criança menor de 12 anos não autoriza, de forma automática, a concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art . 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo)
e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP
.3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 913120 SP 2024/0171236-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Embora a defesa tenha comprovado a existência de filha menor, não há nos autos demonstração idônea de que o paciente exerça, de forma exclusiva, os cuidados indispensáveis à criança, tampouco de sua imprescindibilidade para a manutenção da assistência cotidiana da menor.

A mera condição de genitor ou de eventual provedor financeiro da família não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Ausente a comprovação dos requisitos legalmente exigidos, inviável o acolhimento da pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026